Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-97.2022.8.11.0107
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000440-97.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VENCESLAU DA SILVA NETO - CPF: 868.088.341-72 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000440-97.2022.8.11.0107

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Ubiratã/MT

Recorrente(s):

Banco Bradescard S.A

Recorrida(s):

Venceslau da Silva Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. C
ARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$595,54, vencido em 13/10/2021 e incluído em 09/11/2021, uma vez que desconhece a origem da obrigação. Aduz também que celebrou a contratação do cartão de crédito quando se encontrava na loja Casas Bahia, contudo, nunca recebeu o referido cartão de crédito.

3. Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o autor contratou o cartão de crédito Casas Bahia Visa Platinum, sendo emitido em 09/08/2021 e cancelado em 14/12/2021 ante a inadimplência do consumidor. Informa que no ato de preenchimento da proposta de adesão foi gerada uma via de cartão provisória que permitiu a utilização pelo consumidor para compras na loja sem a presença do plástico (cartão definitivo). Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

4. Da análise dos autos, verifico que a existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, uma vez que o autor confessa na inicial que celebrou a contratação de cartão de crédito junto à empresa Reclamada.

5. Em que pese restar comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, como o consumidor nega ter recebido o cartão, bem como ter realizado compras, caberia à instituição financeira ter comprovado a origem da obrigação, como por exemplo, com a juntada das faturas de cartão de crédito demonstrando a utilização pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

6. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 595,54, vencido em 13/10/2021 e incluído em 09/11/2021, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa”.

7. Mantém-se o quantum indenizatório, pois este se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo
PROCEDENTE
a pretensão veiculada na presente ação, para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito de R$595,54 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), incluído indevidamente em 09/11/2021 e seus acréscimos até o final da ação, vinculado ao contrato nº 4271675344159010 e, desde já, determinar a exclusão da referida anotação de todos os cadastros de proteção ao crédito;
b) CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de
R$6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023